Tribunal: STF
Processo: ARE 1380573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA IRREGULAR PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL (TCE). JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS APÓS O PRAZO ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 588/2013. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO ENVOLVENDO VEREADOR DA MESMA LEGISLATURA DE CRICIÚMA. RESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES CRIADO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DEVER DA CORTE DE MANTER A JURISPRUDÊNCIA ESTÁVEL, ÍNTEGRA E COERENTE. EXEGESE DO ART. 926 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Infere-se da inicial que o autor fora vereador da Câmara Municipal de Criciúma na legislatura dos anos de 2001 a 2004. Por conta disto, o Tribunal de Contas do Estado, ao analisar a Prestação de Contas de Administrador da Casa Legislativa Municipal, referente aos exercícios de 2003 e 2004, decidiu julgar irregulares as contas anuais, por decorrência de suposto recebimento indevido de reajuste geral anual, bem como pela percepção de décimo terceiro, em desacordo com o princípio da anterioridade, o qual veda a concessão de vantagens na mesma legislatura.



    Ocorre que, os processos administrativos instaurados no TCE/SC nos anos de 2004 e 2005, somente foram julgados em 10.05.2016, de maneira que fora respeitado o prazo estabelecido na Lei Orgânica da Corte de Contas (LCE n° 202/2000), conforme bem decidiu o magistrado a quo.



    Nesse aspecto, a matéria constante do presente recurso já foi objeto de apreciação por esta Corte que, por ocasião do julgamento da Apelação Cível n. 5004048- 47.2019.8.24.0020), envolvendo vereador da Câmara Municipal de Criciúma integrante da mesma legislatura, em acórdão da lavra do eminente Des. Júlio César Knoll, reconheceu a existência de prescrição dos processos administrativos do TCE/SC. Assim, tendo bem discutido a matéria, adoto como razão de decidir excerto do voto lá proferido:



    (...)



    Em vista desta decisão, outra não pode ser a conclusão, que a adoção integral do entendimento adotado em julgamento análogo, envolvendo vereador da Câmara Municipal de Criciúma, sobretudo em respeito ao sistema de precedentes estabelecido pelo Código Instrumental vigente.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente